Tribunal: TJMT
Processo: 1048187-02.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048187-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RENATO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 042.189.561-62 (RECORRIDO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. LAUDO DE INSTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC).

A recorrente, portanto, responde pela falha na prestação de serviços, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.

Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e de acordo com as circunstâncias fático-probatórias.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para: a)
Condenar
a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; b)
Condenar
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido pelo índice IPCA a partir do arbitramento e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de oscilação de energia e se há o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Em síntese, sustenta a parte Requerente ser titular da unidade consumidora 6/3258840-2.

Alega que no dia 15/11/2023, teve o fornecimento de energia suspenso, sendo o mesmo restabelecido somente em 19/01/2023, permanecendo quatro dias sem o serviço.

Narra que mesmo tendo entrado em contato com a Requerida por diversas vezes, teve que contratar empresa particular para realizar o reparo e ter o seu serviço restabelecido, no dia 18/11/2023, pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Pugna pela condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Diante das alegações da parte Requerente e da evidente hipossuficiência desta, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que podem comprovar inequivocamente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, cumulado com o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em sede de contestação, a Requerida alega que o serviço da Requerente não ficou suspenso pelo prazo informado na inicial e que a suspensão ocorreu por caso fortuito.

Pois bem.

Têm-se que assiste razão a parte autora, tendo em vista a ausência de a contestação genérica apresentada e a ausência de qualquer documento comprobatório.

A Resolução da ANEEL de nº 1.000/2021, estabelece que em caso de suspensão indevida, deve ser feito o restabelecimento do serviço no prazo de 04 (quatro) horas:

[...]

A Requerente instruiu a inicial com protocolos de atendimento gerados pela Requerida, constando o primeiro contato informando a falta de energia no dia 15/11/2023 (Id. 162049227):

[...]

Ato contínuo, apresentou laudo técnico emitido por empresa especializada, contendo a descrição do problema ocorrido e a resolução deste em 18/11/2023 (Id. 162049233):

[...]

Evidente, portanto, que o Requerente cumpriu com o seu ônus no tocante ao fato constitutivo de seu direito, e que a Requerida não se desincumbiu do seu ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil.

Isso porque, não foi apresentado qualquer documento pela Requerida que ateste que o serviço foi restabelecido dentro do prazo legal estabelecido pela Resolução da ANEEL de nº 1.000/2021

[...]”

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Razão não assiste à parte recorrente, tendo em vista que a parte recorrida juntou laudo constatando a oscilação da energia.

Desse modo, acertada a decisão que reconheceu a ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da concessionária, bem como determinou o ressarcimento dos danos materiais pelo pagamento da realização do laudo.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial e configure dano moral passível de ser indenizado.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS. ELETRODOMÉSTICO DANIFICADO. MICRO-ONDAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CARTA DE INDEFERIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NÃO IMPUGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

2.

Ausência de juntada de relatório de interrupções a amparar as alegações da parte recorrente.

3.

Pedido administrativo realizado e negado por meio de carta de indeferimento.

4.

Razão não assiste ao recorrente que não realiza a inspeção no local, após a solicitação e indefere o pedido apenas por não ter vislumbrado no sistema o ocorrido, não desincumbindo do ônus que lhe competia em desconstituir o direito alegado pelo autor.

5.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.

6.

A carta de indeferimento evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade, mesmo nos casos de queima de seus aparelhos eletrodomésticos, uma vez que também impõe dissabor no dia a dia.

7.

Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e de acordo com as circunstâncias fático-probatórias.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007586-79.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Assim, não há se falar em não ocorrência de danos morais, eis que a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, devido às oscilações de energia elétrica.

No ponto dos danos materiais acerca de sua quantificação, registro que não houve impugnação específica a respeito nas razões recursais, apenas a argumentação de sua não configuração, de modo que deve ser mantido na quantia fixada, levando em consideração ao orçamento apresentado.

Identificada à ocorrência do dano moral, passo à análise da quantificação da indenização. É consabido que não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na espécie, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado ao quadro fático-probatório, não se visualizando excesso ou condenação gravosa ao recorrente.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença incólume, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Retifico de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data registrada no sistema PJe.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025